Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735485-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS IMPETRANTE: JOAQUIM CARVALHO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 28.9.22, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e do art. 158, § 1o, do CP (tráfico de drogas e extorsão circunstanciada pelo concurso de pessoas), teve a prisão convertida em preventiva em 30.9.22, como garantia da ordem pública (ID 40507553, p. 27/9), e foi denunciado em 10.10.22 (ID 40507553). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há elementos concretos que demonstrem que, em liberdade, o paciente causará risco à ordem pública nem se furtará à aplicação da lei penal. A decisão é contrária à lei. Afirma que não houve flagrância e a entrada dos policiais no imóvel ocorreu sem mandado judicial. E o paciente tem “condições favoráveis”. Pede seja revogada a prisão preventiva. Consta no auto de prisão em flagrante que vítima de roubo compareceu à delegacia, pouco tempo após o crime, afirmando que conhecia os autores do crime e que eles eram traficantes. A vítima informou que comprou porção de cocaína do paciente e do outro denunciado, mas não lhe pagou o valor integral. Desde então eles passaram a ameaçá-la. Na data do flagrante, a vítima caminhava pelo parque e foi abordada pelos dois. O outro denunciado lhe deu um tapa no rosto e o paciente lhe tomou o aparelho celular, dizendo que iria ficar com ele pelo valor remanescente da dívida - R$ 20,00. Depois, ela conseguiu R$ 20,00 emprestado e foi à casa deles entregar o valor e pegar de volta o aparelho celular, mas o paciente se recusou a devolvê-lo e a ameaçou de morte se não desbloqueasse o aparelho. Policiais da seção de repressão a drogas foram à casa indicada pela vítima e lá encontraram os denunciados – apontados pela vítima como os autores do crime. Localizaram o aparelho celular da vítima bem como grande quantidade de crack e maconha (IDs 40507539/41 e 40507549). De acordo com o auto de apresentação e apreensão ns. 791/2022 e 792/2022, foram apreendidas na residência do paciente 41 porções de crack armazenadas em pote plástico no quarto do outro denunciado, 14 porções de crack e 2 porções de maconha, todas guardadas no interior do guarda roupas do paciente, balança de precisão, faca e lâmina de barbear com resquícios de crack, 5 aparelhos celulares, entre eles o da vítima, máquina para cartão e R$ 146,00 em espécie (IDs 40507549, p. 1/4). Laudo preliminar concluiu que as porções apreendidas em forma de pedra tratava-se de cocaína e maconha (ID 40507551). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se o imputado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Além do tráfico de drogas, é imputado ao paciente o crime de extorsão em concurso de pessoas, cometida com violência e grave ameaça à pessoa – crime grave e que indica sua periculosidade. Ademais, como bem considerou a decisão que converteu o flagrante em preventiva, o paciente é jovem, mas já tem passagens por crimes de porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e posse de drogas para consumo. Está em nítida escalada criminosa (ID 40511677). A gravidade em concreto dos crimes , demonstrando a periculosidade do paciente, e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaramfundamentação idônea acerca danecessidade da prisão preventivaem razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. A alegação do impetrante de que o paciente foi preso de forma ilegal, pois não havia flagrante não merece prosperar. O paciente foi encontrado com o aparelho celular da vítima logo depois de ela noticiar o crime de extorsão - cometido no mesmo dia. Estava em flagrante delito, conforme previsto pelo art. 302, IV, do CPP. Diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES